Tribunal: TJSP
Processo: 2004922-79.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Enquadramento
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Reclamação proposta contra o Secretário da SEFAZ/SP, em que se alega que a extinção do cargo de Julgador Tributário sem que o servidor seja colocado em disponibilidade ou aproveitamento viola o artigo 41, §3o, da CF e Súmula no 22 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Reclamação proposta contra o Secretário da SEFAZ/SP, em que se alega que a extinção do cargo de Julgador Tributário sem que o servidor seja colocado em disponibilidade ou aproveitamento viola o artigo 41, §3o, da CF e Súmula no 22 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Reclamação é cabível para combater ato administrativo que teria descumprido enunciado sumulado do STF.
III. Razões de Decidir
3. A Reclamação pressupõe, em regra, a existência de um processo judicial em que a competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões foi desrespeitada, o que não ocorre no presente caso.
4. Ato administrativo só pode ser objeto de Reclamação se contrariar súmula vinculante, sendo competência do STF o seu exame.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento da petição inicial e extinção da Reclamação sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. Ato administrativo não é sindicável por meio de Reclamação perante os Tribunais Estaduais.